Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. O credor JULIO CASTRO DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional (ID`s 2278195 e demais). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac